Tribunal: TJDFT
Processo: 0716695-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de estelionato. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Impossibilidade de incidência do art. 580 do CPP. Situação fático-processual diversa. Constrangimento ilegal não demonstrado. Denegada a ordem.